Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702306-31.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMÔ - SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI - ME RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE SUSPENSÃO DE PROCESSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Decisão que versa sobre suspensão do processo não está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento. II. Agravo Interno desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 503 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de se julgar os embargos do devedor sem o julgamento da ação declaratória em que se aprecia a higidez do distrato e a finalização da relação locatícia originária. Afirmam, assim, que o acórdão recorrido implica “aviltamento ao direito das agravantes” (id 21838227, pág. 11). Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 503 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, que, no caso, se limitou a assentar o descabimento do recurso de agravo de instrumento. “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012